Tribunal: STF
Processo: RHC 255050
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Roberto Evaristo de Menezes, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 944.317/AL (docs. 64 e 66).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente está foragido e foi pronunciado como incurso no artigo 121, caput [homicídio], do Código Penal [...]” (doc. 34, p. 1 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Não obstante o notável saber jurídico de seus integrantes, vê-se que o E. Superior Tribunal de Justiça não agiu com o costumeiro acerto, data venia. Isso porque, a pronúncia do paciente fora confirmada exclusivamente com base em elementos inidôneos (testemunhos de “ouvir dizer”). Confira-se, a propósito, trecho do v. acórdão: [...].



    Ao contrário do que decidiu a Augusta Corte, o constrangimento ilegal, in casu, é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, uma vez que o lastro probatório que embasou a pronúncia do paciente consiste, exclusivamente, em depoimentos indiretos “de ouvir dizer” e elementos de informação. (doc. 75, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial. (doc. 75, p. 10).  



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Alagoas argumenta, basicamente, que:  



    Limitando-se a reiterar as razões do writ, o recorrente reitera a tese de que a pronúncia fora baseada exclusivamente em testemunhos indiretos. No entanto, colhe-se dos autos exatamente o oposto, vale dizer, testemunhas que narram fatos que viram e/ou ouviram diretamente, fazendo concluir pela existência suficiente de elementos de convicção no sentido da comprovação de materialidade e autoria. (doc. 96, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO CADAVÉRICO. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE PROVAS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus original, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos de ouvir dizer, mas em elementos concretos, como o laudo de exame cadavérico e provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório. 3. Para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo um juízo de certeza nesta fase processual. A análise aprofundada do conjunto probatório é reservada ao Tribunal do Júri. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, estando a decisão de pronúncia devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais. 5. A revisão do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 64, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024).  



    Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642- ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 201.643 ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021 – grifei).  



    Para além disso, a análise das questões levantadas nesta impetração demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos “de ouvir dizer”, ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.969 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/1/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL — CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E PROCESSUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se dois dos depoimentos colhidos nos autos da ação penal são suspeitos para fundamentar a sentença de pronúncia, de modo a justificar o seu refazimento, sem a consideração deles na nova decisão.



    3. Saber se ocorreu excesso de linguagem no pronunciamento do recorrente.



    III. Razões de decidir



    4. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, o Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via recursal.



    5. Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes — ou mesmo suspeitas — para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    6. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    7. Em nenhum momento, os fundamentos utilizados pela instâncias ordinárias imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que havia provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse contexto, não houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.



    8. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.507 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator